Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO E ROUBO AGRAVADO. DELITO COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que autorizou a saída antecipada do agravado do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o crime de roubo, ainda que sem violência real, pode impedir a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de Execuções Penais estabeleceu no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 que a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/2013.
4. O crime de roubo constitui delito complexo cujo objeto jurídico é tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade do indivíduo, atingindo mais de um bem jurídico tutelado.
5. Os roubos circunstanciados pelo emprego de arma de fogo e/ou concurso de pessoas também violam o bem jurídico da integridade física do indivíduo, ainda que não haja violência física efetiva.
da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2o, e art. 180 do Código Penal; art. 14 da Lei no 10.826/2003; Lei no 12.850/2013; Pedidos de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015 e 0405992-25.2021.8.07.0015; Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932535, 0736190-12.2024.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal; Acórdão 1947070, 0744492-30.2024.8.07.0000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal; Acórdão 1900020, 07215474920248070000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal.